Tribunal: STF
Processo: Rcl 3960
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE
 RECURSO OU AÇÃO CABÍVEL. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE NÃO APRECIOU O
MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1.      A
Reclamação não pode servir como sucedâneo de recursos ou ações
cabíveis e eventualmente não utilizadas. Precedente [AgR-RCL n.
1.852, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 08.02.2002].
2.      O uso
 da reclamação é inviável quando o Tribunal não se pronunciou sobre
o mérito da causa, hipótese em que não há identidade ou similitude
de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada.
Precedente [RCL n. 3.768, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ
20.10.2005]
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.